Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela sra. Karla da Costa Bastos contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-a em débito, solidariamente com outros responsáveis, e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Karla da Costa Bastos, ex-Secretária de Saúde de Paço do Lumiar/MA, ao Acórdão 2152/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Karla da Costa Bastos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.